Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-27.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 002.532.471-36 (AGRAVANTE), V. L. D. O. - CPF: 110.017.501-60 (AGRAVANTE), GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 002.532.471-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REDEFINIÇÃO DA BASE DE RESIDÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA GUARDA COMPARTILHADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou a residência da menor na casa paterna, exonerando o genitor da obrigação de prestar alimentos em espécie e regulamentando a convivência materna.

II. Questões em discussão

2. Duas questões em análise: (i) a alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de dilação probatória; e (ii) a definição da base de residência da menor, com consequente exoneração da obrigação alimentar do genitor.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz decide antecipadamente por entender que as provas constantes dos autos são suficientes, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

4. O melhor interesse da criança orienta a decisão judicial, assegurando a estabilidade no ambiente que constitui referência afetiva e familiar para a menor, no caso, o lar paterno, conforme estudo psicossocial.

5. A exoneração da obrigação alimentar em espécie é justificada pela guarda de fato exercida pelo genitor, caracterizando o cumprimento da obrigação in natura.

6. A guarda compartilhada, ainda que com domicílio preferencial definido, preserva o direito à convivência familiar e o exercício conjunto do poder familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A definição da base de residência de menor no lar paterno, amparada por estudo psicossocial, atende ao princípio do melhor interesse da criança e justifica a exoneração da obrigação alimentar em espécie pelo genitor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.583 e 1.584; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.629.994/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por V. L. D. O., representado por GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (ID. 23255668)

Sustenta que: evidente o contraditório do acórdão embargado, visto que a produção de prova de ausência de especialidade é impossível pela parte autora, devendo a embargada apresentar aos autos prova hábil a certificar que os profissionais disponibilizados atendem as especialidades exigidas (método BOBATH) para o tratamento do menor, conforme solicitado pelo médico assistente.

Aduz que: restou o acórdão contraditório em transferir o ônus probatório a embargante, visto que deferido em instância piso o dever da embargada em comprovar os fatos alegados.

Acrescenta que o v. acórdão é omisso em relação a prova apresentada pela embargada, visto que comprova a falta de especialidade da profissional, pelo método BOBATH solicitado pelo médico assistente, bem como a falta de cobertura do tratamento de hidroterapia pela embargada.

Requer seja a presente contradição e omissão sanada, devendo assim ser reformada a decisão agravada e deferida a antecipação de tutela para determinar que seja coberto pela parte embargada o tratamento, fisioterapia e fonoaudióloga pelo método BOBATH, além de hidroterapia, preferencialmente em um único local, evitando prejuízo na continuidade do tratamento.

Contrarrazões. (id. 235757656)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos. (id. 243185667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração, interpostos por V. L. D. O., representado por GILCILENE AUGUSTA LEITE DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID. 23255668), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA QUE A DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE TENHA O ACOMPANHAMENTO PELO MÉTODO BOBATH - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTROS RECURSOS COM POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo nos autos provas quanto à negativa da requerida para a realização do tratamento, nem que o médico disponibilizado por esta não possui especialidade para o tratamento do menor, não deve a parte ré ser responsabilizada por tais despesas, posto que somente caberá a requerida custear/reembolsar tratamento em rede não credenciada, em caso de urgência e emergência. Decisão mantida. Recurso desprovido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025